Tribunal: TJMT
Processo: 1006903-72.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006903-72.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDEMIR DE OLIVEIRA - CPF: 854.114.261-20 (RECORRENTE), JAIR DE PAULA FELISBINO - CPF: 486.913.561-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO – CONTRATO QUITADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO APÓS A QUITAÇÃO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE QUITAÇÃO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DE DIREITOS DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS DAS 48 PARCELAS – CONTRATAÇÃO COM O CRUZEIRO DO SUL CONFESSADA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS PAGAMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo para se discutir os valores descontados é quinquenal, nos termos do art.206, § 5°, do Código Civil, devendo a preliminar ser rejeitada.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A parte promovente confessa a contratação de empréstimo com o Banco Cruzeiro do Sul em 48 parcelas, no entanto, não indica a data da contratação, não junta contrato e o mais importante não comprova os pagamentos dos débitos contratados junto àquele Banco.

Em assim sendo, estando ciente de que houve a aquisição da carteira de clientes pela parte promovida e afirmando esta que não houve o pagamento dos débitos contratados junto ao Banco Cruzeiro do Sul, é ônus do consumidor comprovar a quitação alegada, o que não comprovou.

Não havendo prova do suposto pagamento da dívida original, mediante a juntada do comprovante relativo à quitação, de rigor a improcedência da pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor descontado indevidamente em folha de pagamento, na forma dobrada (R$ 9.407,06), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 7.000,00) por descontos indevidos após a quitação do empréstimo originalmente contratado com o Banco Cruzeiro do Sul, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
RATIFICO
a liminar deferida e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para:
a) DECLARAR
inexistência de débito referente ao cartão n. 4346 **** **** 8021, devendo ser suspensos os descontos na folha de pagamento do autor;
b) CONDENAR
a parte reclamada à restituição dos valores R$ 9.407,06 (nove mil, quatrocentos e sete reais e seis centavos), em dobro, correção monetária pelo INPC e juros de 1% a partir da data da propositura da ação, por já terem sido atualizados pelo autor (Id 27371605);
c)

CONDENAR
a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete
mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição, uma vez que é de 03 anos o prazo para demandar por enriquecimento ilícito.

No mérito, alegou que houve a devida contratação, sendo legítimos os descontos. Alegou ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado, posto que adquiriu a carteira de direitos do Banco Cruzeiro do Sul que entrou em liquidação extrajudicial, de modo que não há se falar em descontos indevidos, especialmente porque é fato confessado, incontroverso que houve a celebração do contrato de cartão de crédito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação e reconhecer o direito à devolução simples.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A parte promovida arguiu preliminar de prescrição, ao argumento de que o pedido autoral está prescrito com relação ao pedido de restituição de valores de eventuais descontos ocorridos até dezembro/2016, uma vez que é de 03 (trêz) anos o prazo prescricional.

Sem razão a parte promovida, posto que no presente caso o prazo para se discutir os valores descontados é quinquenal, nos termos do art.206, § 5°, do Código Civil.
In verbis:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.

Tendo a ação sido proposta em 13.12.2019, não há que se falar em prescrição.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, pois é fato confessado que houve a contratação com o Banco Cruzeiro do Sul, de modo que é ônus do consumidor comprovar a quitação do empréstimo originalmente contratado, prova que inexiste nos autos, pois houve a juntada apenas dos holerites relativos aos 48 descontos que pretende a restituição.

A fim de ilustra o julgamento, a narrativa dos fatos constantes da inicial, na íntegra:

O autor é servidor público estadual no Estado de Mato Grosso e está sendo cobrado indevidamente pela instituição financeira banco PAN em decorrência de suposta contratação de serviço de cartão de crédito nº 4346**** ****8021 com o Banco PAN. Ocorre que a instituição financeira requerida inseriu descontos em folha de pagamento do requerente com cobrança de fatura mensal rotativa do cartão de crédito supracitado sem qualquer contratação por parte do autor. O Serviço está sendo cobrado indevidamente como demonstraremos a seguir. O requerente assevera que contratou empréstimo em cartão de crédito nº 4218 5101 2892 0020 com a instituição financeira Banco Cruzeiro do Sul S.A, tendo como forma de pagamento a ser realizada em 48 parcelas consecutivas na modalidade de desconto em folha no valor de R$ 169,28 reais, assim, logo que efetuasse o pagamento da parcela 48/48 o banco deveria dar a quitação do empréstimo contraído no cartão de crédito de nº 4218 5101 2892 0020 e cessar com os descontos em folha de pagamento do requerente considerando a total liquidação do saldo devedor. (holerite anexo com desconto). Salientamos que após o desconto em folha de pagamento da parcela 9ª do total de 48 parcelas contratadas para a quitação do saldo devedor perante o Banco Cruzeiro do Sul, o banco cobrador passou a ser o Banco BRADESCO (nº 237) e logo na sequência o banco cobrador passou a ser o Banco PAN, que havia comprado a carteira de crédito de empréstimos do Banco Cruzeiro do Sul, os descontos em folha de pagamento referente o empréstimo no cartão de crédito nº 4218 5101 2892 0020 do banco Cruzeiro do Sul continuou ocorrer em favor do banco sucessor. Cumpre mencionar que o Banco Central do Brasil, por meio do ato Presidencial 1.230 de 14 de setembro de 2012, determinou a liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul. O banco Cruzeiro do Sul S/A teve falência judicial decretada pelo Banco Central do Brasil em 12 de agosto de 2015. O fato é que o requerente após o pagamento da última parcela do empréstimo do cartão de crédito nº 4218 5101 2892 0020, ou seja, com a quitação da parcela 48 do total de 48 contratada, liquidou totalmente o saldo devedor, porém não recebeu a quitação da instituição financeira sucessora, que no caso é banco PAN. Como se não bastasse, ainda nos meses subsequentes a quitação do empréstimo no cartão de crédito nº 4218 5101 2892 0020, continuaram ocorrendo os descontos em folha de pagamento do requerente, agora de forma indevida, referente a serviço de cartão de crédito do Banco PAN cujo nº 4346**** ****8021, no valor rotativo de R$ 165,70 reais, serviço esse nunca contratado, nunca solicitado e cartão nunca recebido pelo requerente. Ora Excelência, foi lançado o desconto indevido em folha de pagamento do requerente referente ao serviço de cartão de crédito do banco PAN cujo nº 4346**** ****8021 sem que houve qualquer tipo de contratação por parte do autor.

O requerente entrou em contato com o banco PAN e recebeu a informação de que a responsabilidade pelos descontos indevidos era do banco Cruzeiro do Sul, o atendente passou o número do 0800 704 7405 da massa falida do Banco Cruzeiro do Sul para que o autor fizesse contato, protocolo de atendimento do banco PAN nº 43339722 e protocolo nº 43421618. O autor tentou entrar em contato com o setor de cobrança da massa falida do Banco Cruzeiro do Sul porém nunca conseguiu completar a ligação. O fato é que o autor pagou todas as 48 parcelas referente ao empréstimo no cartão de crédito nº 4218 5101 2892 0020 contratado junto ao banco Cruzeiro do Sul, que foi sucedido pelo banco PAN, porém desde a quitação do empréstimo no mês de fevereiro do ano de 2016 vem sendo descontado indevidamente em folha de pagamento do requerente o valor de R$ 149,59 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), referente a serviço do cartão de crédito rotativo do banco PAN de nº 4346**** ****8021, foi gerado um saldo devedor para o autor que está atualmente em R$ 2.453,18 (dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos), mesmo com os descontos indevidos já ocorridos desde 2016 e sem que o requerente tenha feito qualquer empréstimo no cartão crédito do banco PAN e sem receber da requerida qualquer valor econômico, serviço este nunca contratado, nunca solicitado, cartão nunca recebido pelo autor. Descontado até o momento o valor de R$ 9.407,06 (nove mil quatrocentos e sete reais e seis centavos), já corrigido pelo INPC-IBGE com juros de 1% a partir de cada desembolso, conforme holerites anexos e fatura das parcelas com desconto em folha de pagamento.

Com efeito, da narrativa constante dos autos, se verifica que a parte promovente confessa a contratação de empréstimo com o Banco Cruzeiro do Sul em 48 parcelas. No entanto, não indica a data da contratação, não junta contrato e o mais importante não comprova os pagamentos dos débitos contratados junto àquele Banco.

Em assim sendo, estando ciente de que houve a aquisição da carteira de clientes pela parte promovida e afirmando esta que não houve o pagamento dos débitos contratados junto ao Banco Cruzeiro do Sul, é ônus do consumidor comprovar a quitação alegada, o que não comprovou.

Alega que em 2016 quitou as 48 parcelas e que a partir de 30/03/2016 os descontos são indevidos, razão pela qual cobra descontos supostamente indevidos realizados de 2016 a 2019 o que não se mostra verossímil. O consumidor juntou os holerites dos anos de 2016 a 2019 para comprovar os descontos supostamente indevidos, no entanto não juntou os holerites anteriores para comprovar a quitação alegada.

Com efeito, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do suposto pagamento da dívida original, mediante a juntada do comprovante relativo à quitação, de rigor a improcedência da pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021